Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710704-38.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CÂNDIDO DO NASCIMENTO ALVES ROSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CRÉDITO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência do enunciado no 596 da Súmula do STF. Precedentes STJ e TJDFT. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso I, da Lei 9.138/1995, sustentando que não foram observadas as condições específicas para a renegociação das dívidas; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a falta de acesso aos documentos evidencia a hipossuficiência técnica do recorrente e sem os quais não pode exercer de forma plena seu direito de defesa; c) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a informação acerca dos encargos aplicados não é suficientemente clara. Aduz que a ausência de detalhamento sobre a capitalização de juros e encargos compromete ainda mais a transparência e a equidade da relação contratual; d) artigos 47 e 423, ambos do Código Civil, alegando a nulidade e abusividade da cláusula de capitalização de juros, sendo necessário o seu afastamento no recálculo da dívida. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso I, da Lei 9.138/1995, 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 47 e 423, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, os documentos acostados aos autos, sobretudo o contrato de abertura de crédito, devidamente assinado pelas partes, o comprovante de concessão de crédito extraído do sistema de autoatendimento e os extratos de movimentação dos empréstimos (ID 61670754 - 61670756) se enquadram na definição supracitada. Dito isso, no caso sob exame, depreende-se dos autos que, por intermédio do seu sistema de autoatendimento, a autora, ora apelada, emprestou valores ao apelante por meio da renegociação de mútuos com ele celebrado e que este, de forma livre e consciente, aderiu às cláusulas contratuais convencionadas. Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que a forma de pagamento eleita, a saber, débito em conta do correntista para amortização do crédito concedido, bem como o saldo e os lançamentos apresentados pela instituição financeira são legais e escorreitos, de modo que se revela necessário o cumprimento integral do contrato firmado, com espeque no pacta sunta servanda. Desse modo, diante da ausência de prova nos autos da recusa dos empréstimos concedidos, nem comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da fornecedora de tal crédito, revela-se devido o pagamento da quantia do saldo devedor apontado na ação monitória [...] Acrescente-se, quanto aos juros remuneratórios, que igual sorte não assiste ao apelante, na medida em que as instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade [...] Deste modo, no caso, a análise das cláusulas contratuais questionadas pelo apelante no que dizem respeito à impossibilidade de capitalização de juros e da incidência dos patamares de juros nos moldes pactuados não indica abusividade que determine a intervenção judicial no ajuste livre e espontaneamente assumido pela parte, motivo pelo qual não há fundamento para o afastamento dos consectários contratuais/legais derivados da mora (ID 6406831). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016